Tribunal: TJPA
Processo: 0812856-98.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812856-98.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUI-SINSMUT

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, ARTUR DE JESUS BRITO, ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA, MARIVANE FERREIRA PEREIRA, NILMA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NO PAGAMENTO DE VERBAS AO SERVIDORES E REPASSES. PEDIDO QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PERIGO DA DEMORA INVERSO. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não obstante a relevância das alegações apresentadas pela parte agravante, entendo que o deferimento do agravo de instrumento, determinado o pagamento de vultuosa quantia pretendida, encontra óbice no art.
1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que dispõe sobre concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público.

2.

Não se pode perder de vista que, considerando a elevada quantia financeira em questão, a determinação de obrigação de pagar, em face da fazenda pública, de forma abrupta, pode ocasionar verdadeiro caos na gestão municipal, impactando outros setores da administração pública, como serviços essenciais, o que caracteriza perigo da demora inverso, em favor do ente municipal.

3.

Em demandas dessa natureza, se apresenta prudente o processamento da demanda no Juízo de origem, garantido o amplo contraditório, ao passo que muitas vezes, o magistrado de 1º Grau, mais próximo às partes, é capaz de realizar a composição da lide em audiência conciliatórias, sendo precipitado o julgamento do objeto principal da ação na via estreita do agravo de instrumento.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
14
de
junho
de

2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUI-SINSMUT

contra decisão interlocutória do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0802622-68.2020.814.0061) proposta em face do Município de Tucuruí e outros.

Em síntese,
o presente feito foi ajuizado em razão de que até o momento do ajuizamento da demanda a municipalidade requerida não teria realizado o pagamento referente ao décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais.

Além disso, menciona
além do referido descumprimento do pagamento do 13º Salário, a falta de repasse ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí – IPASET, e o não pagamento referente ao convênio e mensalidades descontadas dos servidores público, fatores esses advindos da irresponsabilidade fiscal dos agravados.

Foi pleiteado liminarmente o pagamento por parte do requerido dos valores discriminados na exordial.

O Ministério Público DE 1º Grau se manifestou favoravelmente ao pleito liminar.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão indeferindo pedido liminar conforme trecho a seguir transcrito:

“A respeito de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou na ADC n. 4 firmou o entendimento que, de modo geral, não deve ser concedida antecipação de tutela contra a Administração Pública, quando importar em aumento ou extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza, com o que dispõe o art. 1º da Lei n. 9.494 /97.

No vertente caso, em cognição sumária cabível na espécie, constata-se que a autora requer a concessão de liminar no sentido de que a requerida arque com “que seja compelido o ente demandado a pagar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o décimo terceiro de todos os servidores públicos; que seja compelido a repassar ao IPASET dentro de 24 (vinte e quatro) horas; e que seja compelido o ente demandado a pagar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o valor referente ao convênio e mensalidades, já descontados dos servidores”.

Nota-se que o pedido liminar está limitado apenas a determinação de pagamento pela Fazenda Pública inerentes à décimos terceiros salários e outras parcelas, assim, ante as vedações legais alhures mencionadas, tal pedido carece de elementos ensejadores de deferimento.

Pelo exposto, com fulcro nas vedações legais acima mencionadas, e considerando a ausência dos pressupostos necessários à concessão da medida, INDEFIRO, neste momento, a medida liminar pleiteada.”

Em suas razões recursais destaca a ação proposta objetiva o
pagamento aos servidores públicos municipais, uma vez que não foram pagos o 13º salário. Ademais, destaca a falta de repasse ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí – IPASET e o não pagamento referente ao convênio e mensalidades descontadas dos servidores público, fatores esses advindos da irresponsabilidade fiscal dos agravados.

Por isso, requer o deferimento da tutela de urgência, em sede de Agravo de Instrumento, para que para que seja determinado o seguinte: pagamento imediato do décimo terceiro de todos os servidores públicos, no valor de R$ 9.062.479,21 (nove milhões, sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos; que seja feito o REPASSE IMEDIATO ao IPASET (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Tucuruí) do valor de R$ 1.839.118,50 (um milhão, oitocentos e trinta e nove mil, cento e dezoito reais e cinquenta centavos); o PAGAMENTO IMEDIATO do valor de R$ 556.966,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e sessenta e seis reais), referente ao convênio e mensalidades, já descontados dos servidores.

Para isso, requer: a suspensão das demais movimentações financeiras da Prefeitura Municipal de Tucuruí; bem como, o valor a ser bloqueado é de R$ 11.458.563,70 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta centavos), valores que devem ficar destinados exclusivamente ao pagamento do décimo terceiro salário dos servidores, do repasse ao IPASET e do pagamento do convênio e mensalidades sindicais; requisição de informações junto a instituições financeiras; que o Município de Tucuruí se abstenha de realizar todo e qualquer contrato, empenho e/ou pagamento de despesa relativa a serviços de publicidade, propaganda, eventos festivos e outras despesas; cominação de multa pessoal em desfavor dos Agravados, em valor suficiente e compatível a garantir o cumprimento da ordem, não inferior, porém, a R$ 100.000,00.

Em regime de plantão judiciário, foi proferida decisão interlocutória, pela Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS,
indeferindo o pedido liminar.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id.
Num. 5161911 - Pág. 1.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No caso em análise, não obstante a relevância das alegações apresentadas pela parte agravante, entendo que o deferimento do agravo de instrumento, determinado o pagamento de vultuosa quantia pretendida, encontra óbice
no art.
1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que dispõe sobre concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público,
in verbis:

“Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...]

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.”

A propósito:

“
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029768-19.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): FREDERICO BERNARDES CAIADO DE CASTRO AGRAVADO: JORGE GONCALVES SANTOS Advogado (s):JANINE RAMOS DA SILVA MK5 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - DISCUSSÃO A RESPEITO DO PERCENTUAL DA IMPLANTAÇÃO DA GAP NAS REFERÊNCIAS IV E V NOS PROVENTOS DO RECORRIDO
– LIMINAR SATISFATIVA – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO CASSADA – AGRAVO PROVIDO 1. Cuida-se de agravo contra decisão que deferiu a tutela antecipada requerida em desfavor do Estado “...para determinar que o Estado da Bahia proceda à correção da Gratificação de Atividade Policial percebida pelo reclamante, nos seus proventos de aposentadoria, nos mesmos moldes e datas em que conferidos aos servidores da ativa. Em caso de descumprimento injustificado da medida, incidirá multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais).”. 2. A questão em debate revela que a concessão da tutela na forma estabelecida enseja pagamento de vantagem pecuniária a servidor público em referência e percentual acima do atualmente percebido, incidindo em uma das situações de vedadas taxativamente nos parágrafos 2º, e 5º, do art. 7º, da lei de Mandado de Segurança, aplicável as ações ordinárias por força do art. 1º, da lei 8.437/92. 3.
No mesmo sentido o parágrafo 3º, do artigo 1º, da referida lei 8.437/92, estabelece que “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”.
4. Não se constata, ainda, perigo na demora, pois o agravado se aposentou desde 2012 e apenas agora buscou o Judiciário e sendo providos os pedidos da exordial, após a devida instrução, será imposta à Administração Pública obrigação de pagar o retroativo, devidamente corrigido, sem qualquer prejuízo a parte agravada. 5. Agravo provido para confirmar os termos do efeito suspensivo e cassar a ordem guerreada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029768-19.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JORGE GONCALVES SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .

(TJ-BA - AI: 80297681920208050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2021).
”

De mais a mais, não se pode perder de vista que, considerando a elevada quantia financeira em questão, a determinação de obrigação de pagar, em face da fazenda pública, de forma abrupta, pode ocasionar verdadeiro caos na gestão municipal, impactando outros setores da administração pública, como serviços essenciais, o que caracteriza perigo da demora inverso, em favor do ente municipal.

Destaco, ainda, que em demandas dessa natureza, se apresenta prudente o processamento da demanda no Juízo de origem, garantido o amplo contraditório, ao passo que muitas vezes, o magistrado de 1º Grau, mais próximo às partes, é capaz de realizar a composição da lide em audiência conciliatórias, sendo precipitado o julgamento do objeto principal da ação na via estreita do agravo de instrumento.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 14 de junho

de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2022